Tribunal: TJES
Processo: 5002907-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002907-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MONALIZA DA PENHA MAGALHAES BORGES DE ARAGAO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002907-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MONALIZA DA PENHA MAGALHÃES BORGES DE ARAGÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo
MM. Ju
iz
de Direito da 2ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer autuada sob nº 0025656-54.2016.8.08.0048 ajuizada por Monaliza da Penha Magalhães Borges de Aragão, rejeitou a impugnação da nomeação do perito nomeado.

Sustenta a agravante que: (1)

o
perito nomeado para o encargo atua no ramo de
o
rtopedia e
t
raumatologia e não
tem
qualificação técnica suficiente para avaliar detalhadamente as questões controversas suscitadas;
(2) a agravada foi diagnosticada com “Síndrome de Quebra Nozes”, uma doença que ataca o sistema vascular, razão pela que o perito deve ser especialista em cirurgia vascular; e (3) ao contrário do aduziu o MM. Juiz de 1º Grau, o perito nomeado não tem qualificação em perícia médica.
Requer
a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Na decisão contida no Id.

1312399

foi
def
erido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou

contrarrazõe
s
,
conforme certidão contida no Id.
1478859.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/
ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002907-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MONALIZA DA PENHA MAGALHÃES BORGES DE ARAGÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Nos termos dos artigos 156 e 465 do CPC, a nomeação do perito deverá recair sobre profissional especializado no objeto da perícia, mostrando-se cabível a substituição desse caso lhe falte conhecimento técnico ou científico.

Assim, embora a nomeação de perito oficial seja ato privativo do juiz, dentre os profissionais de sua confiança, deve haver substituição se a especialidade do profissional nomeado for incompatível com aquela necessária à realização da perícia.

Nesse sentido
é o entendimento da jurisprudência pátria,
inclusive deste E. TJES
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOMEAÇÃO DE PERITO - PERÍCIA MÉDICA - ESPECIALIDADE EM CIRURGIA PLÁSTICA - INOBSERVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - POSSIBILIDADE. Proposta ação indenizatória diante de alegado erro médico em procedimento de cirurgia plástica, necessária a realização de prova pericial requerida pelas partes. Tendo sido nomeado perito médico em área diversa daquele em que se discute a responsabilidade civil, não lhe sendo conferido conhecimento técnico acerca da especialidade em cirurgia plástica, mostra-se necessária a sua substituição por perito especializado em cirurgia plástica.”

(TJ-MG - AI: 10000205151988001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE TÉCNICA NA MATÉRIA. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. ART. 465 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravado ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, alegando ter havido erro médico no procedimento cirúrgico que consistiu na clipagem de um aneurisma cerebral, vindo a ser acometido por 'hemiplegia do lado esquerdo'. 2. Foi nomeada como perita uma médica especialista em medicina do trabalho, acupuntura e homeopatia e que, portanto, não detém especialização técnica em neurocirurgia, mostrando-se necessária a nomeação de novo perito da respectiva área, conforme previsto no inciso I do artigo 465 do CPC/2015, tendo em vista a necessidade de conhecimentos específicos da área para a verificação de eventual erro na cirurgia realizada no Agravado. 3. Ademais, não foi observado o procedimento de fixação de honorários estabelecido no CPC, já que o juízo de primeiro grau nomeou a perita e arbitrou, desde já, os honorários, os quais deveriam ter sido propostos pela perita e, posteriormente, oportunizado às partes de se manifestarem. 4. Necessário, portanto, a nomeação de novo perito. 5. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-PA - AI: 00020134920168140000 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 20/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/03/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA - ESPECIALIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A intimação da decisão constitui marco para a interposição tanto do agravo de instrumento quanto dos embargos de declaração, não sendo exigível de qualquer das partes aguardar o decurso do prazo dos embargos de declaração para somente então interpor o agravo. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. 2. A interposição de embargos de declaração por alegada obscuridade da decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito não afasta o interesse recursal relativo a este agravo de instrumento, por meio do qual se pretende sua reforma. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 3. A escolha do perito deve recair sobre profissional de confiança do juiz, que deverá possuir conhecimento específico da matéria objeto da prova pericial. 4. Na hipótese de perícia médica cujo objeto é avaliar a adequação do serviço médico-hospitalar ao recém-nascido prematuro, a escolha do perito deve recair sobre profissional médico com especialidade na área de pediatria⁄neonatologia. 5. Provimento ao recurso.”

(TJ-ES - AI: 09019585120108080000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/01/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2012)

Extrai-se que MM. Juiz de 1º Grau indeferiu o pedido de substituição do perito, ao argumento de que,
“conforme o currículo do expert, há a informação de que este encontra-se habilitado para realizar perícias médicas, inclusive, na área de angiologia”
.

Contudo, em consulta ao registro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, observa-se que o perito nomeado, Dr. Juliano Rodrigues dos Santos (CRM/ES 9342) tem especialidade e área de atuação em ortopedia e traumatologia (Id. 1307529).

Inclusive, no guia médico da Unimed Vitória, constata-se que a especialidade do perito nomeado é exatamente de ortopedia e traumatologia
1
.

Porque o laudo técnico será elaborado através da análise endovascular do rim da agravada, imprescindível a nomeação de perito médico especializado em angiologia/cirurgia vascular.

Importa registrar que ambas as partes se insurgiram quanto ao perito nomeado (Id. 1307606 – p. 23/29) e destacaram que o mesmo não teria capacidade técnica para a função, não tendo a formação necessária para a realização da perícia a ser desempenhada.

Por essas razões,
dou
proviment
o
a
o recurso
para anular a decisão recorrida e determinar que a escolha do perito recaia sobre profissional de medicina, especialista em
angiologia/
cirurgia vascular
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

Disponível em: <
https://livrozilla.com/doc/267626/guia-m%C3%A9dico-unimed-vit%C3%B3ria
>. Acesso em 10/06/2021.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002907-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MONALIZA DA PENHA MAGALHÃES BORGES DE ARAGÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERÍCIA MÉDICA - ESPECIALIDADE EM ANGIOLOGIA/
CIRURGIA VASCULAR
- INOBSERVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - POSSIBILIDADE

1.
A escolha do perito deve recair sobre profissional de confiança do juiz, que possu
a
conhecimento específico da matéria objeto da prova pericial.

2.
Na hipótese de perícia médica cujo objeto é a análise endovascular do rim, a escolha do perito deve recair sobre profissional médico com especialidade na área de
angiologia/cirurgia vascular
.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
D
AR
PROVIMENTO
A
O RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.